Tribunal: TCU
Processo: 022.139/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 256/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento das medidas relativas ao transporte escolar determinadas aos municípios de Marechal Deodoro-AL e de Penedo-AL, por meio dos itens 9.1 e 9.2 e respectivos subitens do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário , proferido no âmbito da auditoria realizada no contexto da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), cujo objeto foi a verificação da conformidade dos serviços de transporte escolar naqueles municípios; Considerando que as informações prestadas pelos entes demonstraram o não atendimento ou atendimento parcial das deliberações e a necessidade de continuidade das ações de monitoramento; Considerando a suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19 e seus reflexos sobre a prestação dos serviços de transporte escolar; Considerando ainda a redução ou paralisação das atividades técnico-administrativas nas respectivas secretarias de educação dos municípios, revelando-se quadro que compromete ou inviabiliza o levantamento dos dados e da documentação necessários à comprovação do cumprimento das determinações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do RI/TCU c/c o art. 47 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2.3 e não atendidos o item 9.1 e os demais subitens do item 9.2, todos do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário ; sobrestar o andamento do presente processo pelo prazo de 120 dias, de forma que decorra tempo suficiente para que sejam adotadas as medidas necessárias ao atendimento integral do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário , tendo em vista a evolução do contexto relativo à pandemia de Covid-19 e a iminente retomada das atividades presenciais nas escolas, nos termos do parecer da Secretaria de Controle Externo da Educação, peças 34 e 35. 1. Processo TC- Processo 022.139/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Município de Marechal Deodoro-AL; Município de Penedo-AL 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.